Tribunal: TJMT
Processo: 1001652-23.2019.8.11.0055
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001652-23.2019.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARISTELA MAGALHAES MENDES IBANHEZ - CPF: 083.721.988-45 (RECORRIDO), ELENCRIS GARCIA - CPF: 046.715.351-57 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRENTE), CRISTINA LUCENA PEREIRA DIAS - CPF: 420.184.802-78 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O MINISTÉRIO PÚBLICO DEIXOU DE MANIFESTAR-SE EM TODOS OS PROCESSOS DA LISTAGEM FEITA PELA SECRETARIA EM RAZÃO DA FALTA DE INTERESSE PRIMÁRIO MANIFESTADA POR OFICIO PARA TAIS CASOS.

E M E N T A

EMENTA:

FAZENDA PÚBLICA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – IPTU – IMÓVEL LOCALIZADO EM ZONA DE EXPANSÃO URBANA REGULAMENTADA POR DECRETO MUNICIPAL – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 626 STJ – AUSÊNCIA DE PROVA DE MELHORAMENTOS EXIGIDOS PELO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – INEXISTÊNCIA DE LEI MUNICIPAL QUE A TORNE AREA URBANA – IRREGULARIDADE DA EXIGÊNCIA DE IPTU – IMPOSTO INDEVIDO – DIREITO A RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há como aplicar a Súmula 626 do STJ, uma vez que o ato normativo que considerou a área urbanizável é diferente da prevista pelo próprio Código Tributário Nacional.

O Código Tributário Nacional aduz que para ser considerada zona urbana, devem estar presentes, no mínimo, dois dos melhoramentos referidos no § 1º do art. 32 do CTN, caso não evidenciado nos autos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2020